Tribunal: TJSP
Processo: 1066328-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança – Contrato de indicação de clientes – Previsão de participação nos honorários advocatícios recebidos pelo escritório do advogado – Honorários recebidos pelo escritório, sem a correspondente distribuição – Contrato de prestação de serviços e contrato de captação de cliente que são independentes – Ausente causa para a rescisão tácita do contrato de

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança – Contrato de indicação de clientes – Previsão de participação nos honorários advocatícios recebidos pelo escritório do advogado – Honorários recebidos pelo escritório, sem a correspondente distribuição – Contrato de prestação de serviços e contrato de captação de cliente que são independentes – Ausente causa para a rescisão tácita do contrato de captação de clientes, pactuado com objetivo específico - Distrato e alteração contratual que devem ser pactuados na mesma forma que o original, de forma escrita. Sentença mantida.

Apelação não provida.